Tribunal: TJDFT
Processo: 0704433-31.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. NECESSIDADE DO AMPARO FINANCEIRO DO PAI PARA A CONSECUÇÃO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA FILHA. ALIMENTOS DEVIDOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRABALHO. READEQUAÇÃO DA PENSÃO.

I. A maioridade faz cessar o dever de sustento que provém do poder familiar, porém não impede a continuidade dos alimentos sob a perspectiva da obrigação alimentar que resulta do parentesco, na esteira do que prescrevem os artigos 1.694, 1.695 e 1.696 do Código Civil.

II. Até completar 24 anos o filho tem direito ao concurso alimentício dos genitores para suprir suas necessidades básicas e angariar formação profissional indispensável à sua inserção no mercado de trabalho.

III. Cessado do benefício do INSS em função do qual os alimentos foram fixados e demonstrada a debilitação da capacidade contributiva do alimentante, a pensão alimentícia deve ser readequada à luz da equação jurídica dos artigos 1.694 e 1.699 do Código Civil.

IV. Recurso conhecido e parcialmente provido.